Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-89.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA QUE SUSPENDEU O ATO PUNITIVO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, OS EFEITOS DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR N. 102.530/2021 - 46º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - 10ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR, ATÉ A DELIBERAÇÃO FINAL DAQUELE JUÍZO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000122-89.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000092-39.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA QUE SUSPENDEU O ATO PUNITIVO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, OS EFEITOS DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR N. 102.530/2021 – 46º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – 10ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR, ATÉ A DELIBERAÇÃO FINAL DAQUELE JUÍZO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Welington Duarte Lopes Soares, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais – de incompetência da Justiça militar. No mérito, por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão interlocutória de primeiro grau que suspendeu o ato punitivo e, via de consequência, os efeitos da sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 102.530/2021 – 46º Batalhão da Polícia Militar – 10ª Região da Polícia Militar, até a deliberação final daquele Juízo. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada e efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Minas Gerais, em face da decisão interlocutória de 1º grau de jurisdição que deferiu o pedido liminar do autor, ora agravado, na ação de anulação de ato administrativo. Em sua inicial, o agravante alegou que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.530/2021 – 46º BPM, pelo cometimento da transgressão contida no artigo 14, inciso X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Disse que o fato apurado na referida SAD foi a conduta negligente, supostamente perpetrada pelo agravado, de conduzir veículo da PMMG, sem os cuidados necessários, causando danos no referido bem, sem que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a conduta se inserisse em qualquer contexto de execução inerente à função. Disse ainda que, ao final do procedimento, foi aplicada ao agravado a sanção disciplinar de advertência e decréscimo de pontos funcionais, bem como foi determinado o ressarcimento dos danos ao erário. Alegou que o autor pretende a anulação da SAD sob o fundamento de que teria agido acobertado por causa de justificação; que não poderia ser responsabilizado civilmente pelo ressarcimento; que a sindicância administrativa não teria apurado sua responsabilidade civil e disciplinar; que não teria sido realizado orçamento em oficina de sua confiança; e que o valor do conserto não ultrapassaria o disposto no item 5.1.2 da Resolução n. 4.219/2012 (Manual de Gerenciamento da Frota). Afirmou que o douto juiz de direito do Juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) entendeu por bem deferir o pedido de antecipação de tutela, conforme decisão acostada ao Evento n. 9 dos autos originários. Afirmou, ainda, que a Justiça Militar é incompetente para analisar a regularidade do ato de ressarcimento ao erário, sob risco de ofensa ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal (CF) de 1988. Destacou que: o ressarcimento dos danos causados ao erário e seus requisitos inclui-se no âmbito de atuação geral da PMMG, encaixando-se no conceito amplo de Administração Pública, como ato administrativo praticado com base no poder dever geral do regime jurídico administrativo, e não como decorrência do poder disciplinar militar. Destacou, ainda, que a questão que envolve a possibilidade de descontos em folha pela Administração para ressarcimento, executando desde já os respectivos atos materiais, compete à Justiça comum. Asseverou que: ao autor cabe requerer a tutela pretendida, suspensão do iminente ato de desconto em folha, perante a Justiça comum, com base nos fundamentos utilizados na presente ação, quais sejam, irregularidades na apuração e quantificação do dano. Asseverou, também, que eventuais questionamentos acerca da responsabilização civil devem ser aferidos pela justiça comum. Nesse contexto, juntou ao presente recurso jurisprudência, oriunda da justiça comum, para sustentar a tese apresentada. Disse que a decisão exarada pelo juízo da 5ª AJME ofendeu o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que, no caso em apreço, “a tutela liminar foi deferida com base apenas na alegada existência de perigo de dano, porém, se relegou o exame da probabilidade do direito, por essa razão, merecendo ser cassada.”. Ao entendimento do agravante, a atuação da Administração Pública decorreu da aplicação da legislação de regência e foi exercida por autoridade competente, nos estritos limites da lei, de modo que ausente o fumus boni iures a sustentar a decisão que concedeu a medida liminar. Lembrou que ao Poder Judiciário cabe a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos, restringindo-se apenas à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 observância aos princípios Constitucionais e, não havendo no ato administrativo, objeto da presente lide, qualquer ilegalidade, a manutenção da decisão vergastada afronta o princípio constitucional da separação de poderes, assim como o princípio da presunção de legalidade do ato administrativo (art. 2º c/c o art. 37 da CF/88). Reiterou que o militar conduziu o veículo da PMMG, em local de alagamento, estando previamente avisado de que a região estava com alto perigo de tráfego, não havendo qualquer situação de emergência ou socorro sendo executada, mas somente o retorno do autor ao batalhão da PMMG; que o autor não estava em execução de qualquer atendimento ou socorro; que restou sem caracterização a tese autoral de causa de justificação, mantendo-se a conduta negligente na condução do veículo; e que o ato administrativo punitivo se encontra perfeito e acabado. No que tange ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, demonstrou que: tem plena incidência in casu, o parecer da AGE, n. 15 .732, de 1 de agosto de 2016, onde se demonstra a regularidade dos descontos, quando apurada a responsabilidade em sede de processo administrativo, pautado pelo contraditório e ampla defesa. Quanto às alegações de irregularidades na aferição do dano, o agravante considerou que foram seguidos todos os comandos da Resolução n. 4219/2012 – Manual de Gerenciamento da Frota da PMMG –, sendo realizados três orçamentos em oficinas com capacidade técnica reconhecida e escolhido o orçamento de menor valor. Desse modo, requereu liminarmente os efeitos da antecipação da tutela, tendo em vista que a decisão agravada está em desconformidade com o que determina o ordenamento jurídico. Ao final, o Estado de Minas Gerais requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso: para afastar imediatamente o cumprimento da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada e, ao final, seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se a incompetência da justiça militar para adentrar na regularidade do ato de ressarcimento ao erário, revogando-se ainda, a tutela, uma vez demonstrada a ausência de comprovação prima facie, do ato punitivo estatal. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido por este relator, conforme se nota no Evento n. 13. Intimado, o agravado manifestou-se no Evento n. 21. Combateu detidamente as alegações do agravante. Disse, em síntese, que a preliminar levantada pelo recorrente de incompetência da Justiça militar, no que tange à responsabilidade cível, não procede, pois o art. 125, § 4º, da CF/88 prevê expressamente o julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares. Asseverou que os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada foram demonstrados na decisão combatida, razão pela qual o magistrado a concedeu, em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Asseverou, ainda, que o processo administrativo está eivado de irregularidades e que, por tal motivo, deve ser anulada a punição aplicada. Afirmou que o autor agiu dentro da estrita legalidade e que existem causas de justificação que afastam sua responsabilidade pelos danos causados, uma vez que provocados por força da natureza ou força maior. Aduziu que: devem ser afastados os fundamentos da possibilidade da auto executoriedade dos danos na viatura, como pretende o agravante, com base no parecer da Procuradoria do estado de n. 15.732/16, que é totalmente inconstitucional, em não respeitar o previsto no art. 5º, LIV, e LV CF, constante do devido processo legal e a ampla defesa. Ponderou, com base na teoria do risco da atividade, que o Estado, na condição de responsável pela segurança pública, é responsável diretamente pelos danos desta advindos. Sobre o tema, juntou diversas jurisprudências que reconhecem em casos análogos a excludente "estrito cumprimento do dever legal" em acidente de viatura policial, quando no desempenho da atividade pública. Ao final, requereu o desprovimento do agravo de instrumento interposto, para manter a decisão de primeiro grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, porque entendo estarem presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Primeiramente, quanto à preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais – de incompetência da Justiça militar para decidir sobre o processamento do feito e, via de consequência, sobre a responsabilidade do ressarcimento do dano ao erário pelo agravado –, esclareço que, no polo ativo da demanda, figura um policial militar que, no exercício de suas funções, foi punido disciplinarmente nas fincas do art. 14, X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por fato apurado em Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) – n. 102.530/2021. Nesse sentido, conforme dispõe o art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF), a competência para julgar o feito é da Justiça militar. Veja-se: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Ademais, a supramencionada SAD apurou tanto a transgressão disciplinar quanto a responsabilização pela reparação de danos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 viatura, sendo, por óbvio, uma consequência da outra, tratando os fatos de um ato disciplinar pelo qual restou sancionado o militar. Desse modo, no meu entendimento, devem ser afastadas as alegações de incompetência da Justiça militar para julgamento da causa, uma vez que esta é plenamente competente para o processamento do feito, por este envolver questões disciplinares, diga-se, de procedimento disciplinar que culminou na punição do agravado. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada. No mérito, verifica-se que, ao final da solução da sindicância administrativa de Portaria n. 102.530/2021, o agravado foi sancionado com a perda de pontos em seu conceito, com base no art. 14, X, do CEDM, e notificado para o pagamento de danos na viatura, no valor atualizado de R$16.384,10 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos). Verifica-se, também, que, para evitar a imediata cobrança do valor ao militar, como pretendia a Administração, a defesa recorreu judicialmente, na tentativa de evitar a prevalência de supostos atos arbitrários e lesivos a direito líquido e certo. Conforme consta da decisão objurgada, o magistrado primevo entendeu que estavam presentes os requisitos necessários para se alcançar a tutela de urgência, nos moldes do que determina o art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Colaciono, por oportuno, trecho da decisão interlocutória que se deseja combater. Veja-se: No caso em tela, restou demonstrado no curso da SAD, tanto pelo depoimento do sindicado, como das testemunhas, que, na data do fato, chovia muito na região. As fotos acostadas aos autos também não deixam dúvidas dos estragos que a chuva provocou. Por outro lado, pairam dúvidas acerca da legalidade dos atos praticados pela Administração Militar, na medida em que não verificou-se, a princípio, a realização de orçamento em oficina da confiança do Sindicado, ora Autor, bem como há que ser verificado em instrução probatória se o valor do conserto ultrapassa ou não o disposto no item 5.1.2 da Resolução n. 4.219/2012 (Manual de Gerenciamento da Frota). Por sua vez, a demora causaria danos ao Autor, na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima, com perigo, inclusive, de ter iniciados descontos, em seus vencimentos, de valores que ele pode, em princípio, não ter dado causa. De todo modo, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a pontuação e o ressarcimento podem ser aplicados em momento posterior, mostrando remota a hipótese de prescrição. Nesse sentido, entendo que o magistrado agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista a gravidade dos fatos, a complexidade dos elementos de provas juntados aos autos e as dúvidas quanto à legalidade dos atos administrativos praticados, diga-se, passíveis de análise pelo Judiciário. Desse modo, entendo que no presente caso o periculum in mora está evidenciado nos autos, uma vez que até a decisão final a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Administração pública poderia indevidamente efetuar descontos no salário do servidor militar, ou seja, em verba de natureza alimentar. Quanto às alegações de supostas irregularidades, em tese, perpetradas pela Administração no curso do procedimento disciplinar, entendo que tais questões devem ser analisadas no bojo da ação principal, por se tratar do próprio mérito. No mesmo sentido, entendo que questões relacionadas à responsabilidade objetiva do Estado, excludentes de ilicitude, risco da atividade no exercício da profissão e cumprimento do dever legal, arguidas pelas partes, devem ser tratadas na via própria, durante a instrução processual, momento em que serão analisados pormenorizadamente os argumentos das partes, bem como serão produzidas as provas necessárias à elucidação dos fatos. Ademais, verifica-se que o procedimento ordinário se encontra em avançada marcha processual – especificação de provas –, sendo, portanto, prudente a manutenção da decisão objurgada. Feitas tais considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão interlocutória de primeiro grau que suspendeu o ato punitivo e, via de consequência, os efeitos da sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 102.530/2021 – 46º BPM – 10ª RPM, até a deliberação final daquele Juízo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator